Tribunal: STF
Processo: ARE 1463794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL (INCIDENTER TANTUM) DE NORMA MUNICIPAL. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DE CARREIRA. MUNICÍPIO DE REMANSO. PROMOÇÃO HORIZONTAL. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO NA REGULAMENTAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. VIOLAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR ASSEGURADO NA LEI COMPLEMENTAR 102/2002. PROGRESSÃO DEVIDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA NA PARTE CONHECIDA.



    i - Ab initio, não comporta conhecimento a irresignação recursal repousada na tese de inconstitucionalidade incidental (incidenter tantum) do art. 21 da lei 102/2002, uma vez que tal matéria não foi suscitada e apreciada pelo juízo a quo, o que, caso analisada e julgada, configurará indevida supressão de instância.



    II - A discussão trazida na presente Apelação gira em torno do reconhecimento do direito do servidor à progressão horizontal em sua carreira funcional. A progressão funcional é um direito do servidor público, não podendo ser penalizado pela omissão reiterada do Poder Público em realizar a regulamentação e as avaliações anuais de desempenho. Desse modo, preenchido o requisito legal objetivo concernente ao efetivo exercício no cargo público, não pode a Administração obstar a implementação da progressão funcional. Precedentes dessa Corte de Justiça.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente